Tribunal: TJES
Processo: 0006317-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Impostos
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006317-70.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENIVIX LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo permissivo legal concedendo o beneplácito fiscal pretendido pela empresa recorrente em razão das conhecidas dificuldades advindas com a Pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outro motivo, revela-se inviável o diferimento do pagamento das obrigações tributárias nas condições em que vindicado.

II - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006317-70.2020.8.08.0048

APELANTE: ENIVIX LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENIVIX LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra, cujo decisum denegou a segurança almejada pela empresa ora recorrente.

Em suas razões recursais pugnou, em suma, pela reforma da sentença para, aplicando por analogia o normativo federal, prorrogue o vencimento dos tributos municipais durante o período de calamidade causada pelo COVID-19 sem a cobrança de juros e multa.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Eminentes Desembargadores, avaliando a pretensão recursal com acuidade não vislumbrei motivos para modificar a cognição originária.

A despeito dos fatos e fundamentos expostos pela empresa apelada e da sabida dificuldade a que todo o ramo do comércio, indústria e serviços foram submetidos em razão da Pandemia do COVID-19, não há como divergir do Juízo recorrido quando afirma inexistir lei a amparar a pretensão.

Em virtude dos princípios do direito público de supremacia do interesse público sobre o interesse privado e de indisponibilidade do interesse público é impreterível a existência de lei para amparar a prorrogação almejada. Dada sua inexistência, não há fundamento jurídico para amparar o intuito reformador, como passo a expor.

Como mencionado na sentença, no que toca os incentivos e benefícios fiscais, o artigo 150, §6º da Constituição Federal dispõe sobre a obrigatoriedade de lei específica para regulamentar qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições.

Em semelhante sentido, o artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional prevê que somente a lei, editada pelo respectivo ente tributante, pode estabelecer hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou a dispensa ou redução de penalidades.

Por seu turno, o artigo 151, inciso I, do CTN, elenca as causas de suspensão da exigibilidade do crédito.

Neste mesmo sentido, recentemente posicionou-se o Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça no bojo da Suspensão de Liminar nº 0009349-33.2020.8.08.0000 (DJe 15.04.2020), o que destaco, eis que paradigma essencial a compreender a negativa aqui exposta e o entendimento de nossa Corte:

“Deve-se destacar, em primeiro lugar, que a suspensão da exigibilidade das parcelas do acordo firmado pela Requerida quanto ao parcelamento de seus débitos e da afetação de parte de seu faturamento, ao fim, funciona mesmo como uma moratória em caráter individual, medida que, nos termos do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva da autoridade administrativa e depende sempre de lei autorizadora.

O que se nota, portanto, é que, independentemente das razões adotadas e, registre-se, da excepcionalidade das circunstâncias de fato, o sistema tributário impõe uma série de limites à concessão de moratórias - individuais ou gerais - o que faz não só por uma preocupação fiscal, mas, também, de isonomia.

Vê-se, então, que a concessão de moratória individual pela via judicial acaba por adentrar às competências do Poder Executivo, especialmente quando, como neste caso, não há lei autorizadora de moratória geral. Nesta perspectiva, fica evidenciada a violação à ordem administrativa, sempre fundada em um tênue equilíbrio entre as funções do Poder.”

Desta forma, por não haver permissivo legal concedendo o beneplácito fiscal pretendido pela empresa recorrente em razão das conhecidas dificuldades advindas com a Pandemia causada pelo COVID-19 ou por qualquer outro motivo, revela-se, a princípio, inviável o diferimento do pagamento das obrigações tributárias nas condições em que vindicado.

Destaco que não foi de outra maneira que esta Câmara Cível já compreendeu quando do exame dos recursos Agravos de Instrumento ns. 5001064-63.2020.8.08.0000 e 5001191-98.2020.8.08.0000.Por fim, não obstante a ausência de amparo legal, registre-se que compreensão em sentido diverso resultaria no comprometimento da já combalida arrecadação fiscal neste período de calamidade pública, ao arrepio dos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos, além, é claro de impor ofensa ao princípio da isonomia.

Assim, sem qualquer delonga CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.